Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TITULARIDADE DO IMÓVEL COMPROVADA APÓS A SENTENÇA. JUSTO MOTIVO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. DIFICULDADE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRIVADOS. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, DA SANABILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Código de Processo Civil, no art. 435, parágrafo único, permite a juntada extemporânea de documentos aos autos, desde que comprovado justo impedimento de a parte apresentá-los no momento processual adequado.
2. No caso, considerando que o imóvel que gerou taxas as condominiais cobradas se localiza em condomínio irregular, é compreensível a dificuldade de o autor ter acesso aos documentos privados comprobatórios da titularidade.
3. Conforme o disposto no art. 485, VI, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ilegitimidade das partes. No caso, em que pese a ausência de prova da titularidade dos direitos sobre o imóvel cujas taxas condominiais são cobradas, a demonstrar sua ilegitimidade passiva, o juiz a quo decidiu pela improcedência do pedido deduzido na petição inicial, e resolveu a lide, com resolução do mérito, circunstância impeditiva da propositura de nova ação de cobrança.
4. A reforma da sentença para se reconhecer que a extinção do processo ocorreu sem a solução do mérito, prestigia os princípios da economia processual, da primazia do julgamento do mérito, da sanabilidade e da instrumentalidade do processo, bem como o disposto nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.